Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISTEMA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisas ao sistema informatizado SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, é cabível o indeferimento de requerimento de repetição de pesquisa ao sistema de constrição de bens deste Tribunal - SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso em tela, a última consulta ocorreu em idos de janeiro de 2024.
4. Em razão da incidência da causa impeditiva da prescrição – e não suspensiva ou interruptiva, “não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes”, nos termos do art. 197, II, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Transcorrido prazo superior desde a última diligência de busca de bens penhoráveis nos sistemas informatizados deste Tribunal, deve ser repetido este ato processual”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 854, caput, e 921, § 4o, ambos do CPC; e art. 197, II, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: agravo de instrumento n. 07152762-92.2021.8.07.0000.